Tribunal: TJPA
Processo: 0810816-53.2021.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0810816-53.2021.8.14.0051

EMBARGANTE: VALERIA LEMOS LOPES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO CÔMPUTO DAS PENAS EM CONCURSO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. CORREÇÃO
EX OFFICIO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve integralmente sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13º, CP) e ameaça (art. 147, CP), aplicando pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, e fixando valor mínimo para reparação de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar violação ao art. 59 do CP na dosimetria da pena; (ii) há possibilidade de reexame do mérito da decisão sob o pretexto de prequestionamento; (iii) o cômputo das penas no concurso material de crimes respeitou a natureza jurídica das penas de reclusão e detenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não demonstrada a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão judicial.

4. A inovação de tese em sede de embargos, sem que tenha sido objeto das razões recursais anteriores, viola o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

5. A ausência de omissão no julgado impede o prequestionamento da matéria.

6. Verificada, de ofício, a necessidade de correção da cumulação aritmética das penas privativas de liberdade no concurso material, nos termos do art. 69 do CP, afastando a soma direta entre penas de reclusão e detenção, mantendo-as autônomas quanto à sua execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Correção de ofício da forma de aplicação das penas no concurso material.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 619 do CPP. 2. A cumulação de penas no concurso material deve respeitar a natureza jurídica distinta das penas de reclusão e detenção."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 69, 129, §13º, e 147; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 790.058/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07.02.2023; TJE/PA, EDcl n. 8877455, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 28.03.2022; TJE/PA, EDcl n. 8748856, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 21.03.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão Ordinária Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VALÉRIA LEMOS LOPES
, em face do v. Acórdão de ID 21069252, datado de 22 de julho de 2024, que, nos autos de Apelação Criminal, ajuizada contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, que condenou a embargante como incursa nos tipos penais do art. 129, §13º, e do art. 147, ambos do Código Penal Brasileiro, após o cômputo do concurso material de crimes, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com cominação, a título de valor mínimo para reparação de dos danos morais causados à vítima, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), manteve a decisão de 1º grau em todos os seus termos, consoante a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. DOLO CONFIGURADO NO CRIME DE AMEAÇA. TESE DE ARREPENDIMENTO EFICAZ NO CRIME DE FURTO. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RÉ ABSOLVIDA QUANTO AO CITADO DELITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça estão comprovadas por depoimentos testemunhais e laudo pericial que atestam as agressões sofridas pela vítima.

2. A tese de legítima defesa não deve ser acolhida, uma vez que não há provas de agressões mútuas ou de que a ré agiu para se defender de uma injusta agressão.

3. No crime de ameaça, restou comprovado o dolo da recorrente, evidenciado pela intenção de causar temor na vítima, configurando a conduta típica.

4. No que tange ao crime de furto, tem-se que a defesa carece de interesse recursal, uma vez que a recorrente foi absolvida nesse ponto, e não houve insurgência ministerial em relação aos fundamentos de tal decisão.

5. Recurso parcialmente conhecido e, neste, improvido. Decisão unânime.”

Em
razões
(ID 22030897), alega a embargante que a decisão objurgada revela omissão ao deixar de apreciar infringência ao art. 59, do CPB, no tocante à exasperação desproporcional da reprimenda estabelecida.

Salienta que os efeitos devolutivo e translativo do recurso de apelação autoriza o tribunal a julgar além do aduzido nas razões recursais, notadamente, no que tange às questões de ordem pública.

Clama, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, sanando-se a omissão referida, inclusive, para fins de prequestionamento na hipótese de eventual interposição de recurso em instâncias superiores.

O
Parquet
de 1º grau deixou apresentar suas contrarrazões, sob entendimento de que suas atribuições limitam-se à instância inicial.

O
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
opina pelo conhecimento e rejeição do esmero defensivo, posto que não encontra fundamento no artigo 619, do CPB.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
VALÉRIA LEMOS LOPES
, em face do v. Acórdão de ID 21069252, datado de 22 de julho de 2024.

No entanto,
não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

A embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão vergastada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser esclarecida, na medida em que todas as teses aludidas pela defesa da ré em sede de apelação
foram expressamente tratadas no Acórdão em debate.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

Oportuno salientar, ademais, que a
defesa não argui, expressamente, em razões de apelo, teses relacionadas à dosimetria da pena.

Em realidade, em razões de apelação, restringe-se a defesa ao pleito absolutório, no tocante aos crimes de lesão corporal e de ameaça; e, à tese de arrependimento eficaz, no que tange ao delito de furto.

Tais teses, não de outro modo, foram exaustivamente debatidas no acórdão vergastado, com conclusão pela persistência da versão acusatória, notadamente robusta. Destacou-se, inclusive, quanto ao crime de furto, que a defesa carece de interesse recursal, uma vez que a embargante foi absolvida nesse ponto, e não houve insurgência ministerial em relação aos fundamentos de tal decisão.

Dessarte, se o julgador apresenta fundamentos suficientes e idôneos a justificar suas razões de decidir, não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses defensivas, tal como se deu na hipótese, não configurando deficiência na prestação jurisdicional.

Por outro turno, é vedado inovar nas razões de embargos, com referência a matérias não ventiladas nas razões de apelação.

Nesse senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE EM VIRTUDE DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Inviável adentrar ao mérito do presente recurso, pois verifica-se que o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca da matéria aqui discutida, ficando, portanto, impedida esta Corte de proceder a sua análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes.

II - Outrossim, cediço o entendimento no sentido de que é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum.

Precedentes.

III - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 790.058/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)”

Assim, como o acórdão embargado não contém qualquer obscuridade ou omissão, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, pelo que, rejeito o presente Embargo.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 1. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 2. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXISTENTES. PRONÚNCIA MANTIDA

1. Devem ser rejeitados os Embargos que visam apenas reanalisar as alegações trazidas à baila no Recurso originário, bem como quando inexistem omissões a serem sanadas A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. In casu, o embargante arguiu os vícios baseados na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito do Recurso em Sentido Estrito. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do CPP.

2. A dúvida possível acerca da autoria, na fase de pronúncia, reverte-se em favor da sociedade. É imprópria a alegação de que a retratação, em juízo, do depoimento prestado pela testemunha perante a autoridade policial afastaria a fundamentação da sentença de pronúncia, pois a prova plena de autoria efetivamente não pode ser exigida nesse juízo provisório, devendo a controvérsia ser solucionada pelo corpo de jurados do Tribunal do Júri.

3. Embargos conhecidos e rejeitados. (TJE/PA, 8877455, 8877455, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-28, Publicado em 2022-04-06)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 218.156/2021 - IMPOSSIBILIDADE - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. CUSTOS LEGIS DESFAVORÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento;

II – A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

IV – Embargos rejeitados. Unânime. (TJE/PA, 8748856, 8748856, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-29)”

Em todo caso, embora não haja, a rigor, omissão ou obscuridade no acórdão, vez que as razões recursais apresentadas pela defesa em nada questionavam a pena-base fixada, passo a apreciar a questão para garantir uma prestação jurisdicional mais efetiva, não obstante a clara inovação recursal.

Examinando os autos sob a ótica da necessária individualização da pena, impõe-se a análise de cada delito de forma autônoma, a fim de verificar a correção das reprimendas impostas na sentença, com vistas à sua manutenção.

No que tange ao crime de
lesão corporal
, tipificado no artigo 129,
caput
, do Código Penal, a dosimetria revela-se escorreita e sintonizada com as diretrizes do artigo 59 do mesmo diploma legal.

A
culpabilidade
mostra-se elevada, evidenciada pelo dolo intenso e pela reprovabilidade acentuada da conduta, consubstanciada na agressão perpetrada mediante invasão do domicílio da vítima. O comportamento revela uma ofensa não apenas física, mas também à esfera da dignidade e segurança pessoal da ofendida, em pleno contexto de vulnerabilidade.

O
motivo,
como se depreende do apurado, reside na inconformidade com o término do relacionamento, denotando caráter torpe e passional, o que o torna desfavorável.

As c
ircunstâncias
também são gravosas, pois o crime foi perpetrado no seio familiar da vítima, diante de testemunhas, configurando afronta ao ambiente de proteção.

Diante desse conjunto de fatores, a pena-base, estabelecida abstratamente entre 01 (um) a 04 (quatro) anos, foi corretamente fixada em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, dentro dos parâmetros legais e sem extrapolação valorativa.

No que se refere ao crime de
ameaça
, previsto no artigo 147 do Código Penal, igualmente se observa correção na primeira fase da dosimetria.

A
culpabilidade
apresenta-se intensa, ante o grau de intimidação imposta à vítima, que foi ameaçada em público, diante de familiares e vizinhos, em conduta reiterada e intimidatória.

O
motivo
, a não aceitação do fim do vínculo afetivo, revela-se egoísta e desproporcional, merecendo censura.

As
circunstâncias
são gravosas, dado que a ré se fez acompanhar de terceiros, ampliando o potencial intimidatório.

Diante de tais nuances, a pena-base, abstratamente definida entre 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa, foi fixada em
4 (quatro) meses de detenção
, o que se revela proporcional e adequada à gravidade do fato.

É cediço que a dosagem penalógica não pode estar restrita ao balizamento estritamente aritmético, com supedâneo, tão somente, na quantidade de critérios judiciais desfavoráveis. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Todavia, no que concerne ao cômputo do
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, há mácula a ser corrigida.

É que, a cumulação aritmética das penas no concurso material exige atenção à natureza jurídica de cada pena, de maneira que as penas de
reclusão
e
detenção
não se somam indistintamente.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, no concurso material, "quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido". Contudo, essa cumulação deve observar a natureza de cada pena.

Conforme entendimento pacífico da jurisprudência, não se pode somar
pena de reclusão com pena de detenção
para efeito de fixação de um único quantum definitivo. Cada espécie deve ser executada autonomamente, respeitando suas peculiaridades, sobretudo quanto ao regime inicial de cumprimento, que possui critérios distintos nos artigos 33 e 44 do Código Penal.

Portanto, impõe-se
corrigir a sentença
no ponto em que promove a soma direta das penas, como se ambas fossem de reclusão, o que é tecnicamente incorreto. A pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
pelo crime de
lesão corporal
permanece autônoma e independente da pena de
4 (quatro) meses de detenção
imposta pelo crime de
ameaça
, com manutenção do regime de cumprimento de pena aberto.

Pelo que, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos declaratórios e os rejeito,
contudo, retifico,
ex offício
, a aplicação do concurso material de crimes, a fim de estabelecer ao réu as penas

de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
pelo crime de
lesão corporal,
e de
4 (quatro) meses de detenção
imposta pelo crime de
ameaça
, com manutenção do regime de cumprimento de pena aberto,
salvo posterior unificação na fase de execução, caso viável.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2025